Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718188-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ESPÓLIO DE: REINALDO FURTADO DE MENDONÇA, PALMYRA DE ARAÚJO MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. 1. A sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou o réu à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 2. Apesar de a Ação Civil Pública originária ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, a condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva afasta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário; o que, por sua vez, confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF. 4. Considerando que a liquidação em análise se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, e sendo admissível a apuração do quantum debeatur mediante perícia contábil em fase de liquidação por arbitramento, mostra-se incabível a liquidação pelo procedimento comum. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados; a) artigo 509, inciso II, do CPC, argumentando que as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas que visam o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupanças ou em crédito rural devem ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, devido a necessidade de comprovação de fatos, tais como, a prova da titularidade dentre outros. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025